Tribunal: STF
Processo: Rcl 88667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Juarez Toledo Pizza em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processo 0001555-49.2012.8.11.0002), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 573, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante Juarez Toledo Pizza figurou no polo passivo da Ação de Civil Pública nº 1555-49.2012.811.0002, julgada totalmente improcedente (ID 112515953 - Pág. 162/192) e cujo Recurso de Apelação foi provido pelo TJMT para cassar sua aposentadoria (ID 112515954 - Pág. 96/113).



    Não se pleiteia a reinterpretação de lei local. A norma em questão já foi devidamente analisada e declarada inconstitucional pelo TJMT em sede de controle concentrado. A controvérsia remanescente, e que motiva o Recurso Extraordinário, é de natureza puramente constitucional: discute-se a correta aplicação dos efeitos temporais (modulação) dessa declaração, à luz dos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) e da isonomia (art. 5º, caput), e em estrita observância àquilo que este STF decidiu na ADPF 573.



    [...]



    O Tribunal de Origem, ao rejeitar os Embargos de Declaração, fundamentou sua decisão na inadequação formal do Recurso Extraordinário anteriormente interposto pelo Reclamante, asseverando que, diante de tal vício, as teses de mérito, incluindo os fatos supervenientes e a necessidade de modulação de efeitos decorrente de decisões em controle de constitucionalidade, não poderiam sequer ter sido apreciadas. 



    Essa postura representa uma clara desconsideração da autoridade da decisão do colendo Supremo Tribunal Federal porque, tratando de fato superveniente (CPC, art. 493), o posicionamento sobre os efeitos de julgamento de precedentes dessa natureza (ADPF) é impositivo à autoridade judicial que se encontra sob competência do julgamento da causa ou recurso.



    [...]



    O acórdão reclamado, ao recusar a análise do fato superveniente que envolve a aplicação dos efeitos da ADPF nº 573/STF, sob o argumento de inadequação formal do recurso, esvazia a força normativa e a eficácia vinculante da decisão desta Suprema Corte. 



    Ao aplicar o Tema 660 de forma automática, o TJMT abdicou desse dever judicial. Ignorou as particularidades do caso, que tratam da aplicação direta de efeitos de uma ADI e de uma ADPF, e reduziu a complexidade da questão a uma simplificação que não lhe cabe. Essa omissão no dever de distinguir não é um mero erro de julgamento, mas uma falha procedimental que invalida o ato reclamado e justifica a intervenção desta Corte.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral a fim de cassar a decisão judicial impugnada a fim de: d.1) reconhecer a incidência dos efeitos Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 573/STF no caso concreto, a fim de que o Reclamante – aposentado há mais de 14 anos – seja mantido no regime próprio dos servidores que está incluso”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, com fundamento no art. 1.042 do CPC, não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por sua “manifesta inadmissibilidade”, tendo em vista que a decisão atacada havia negado seguimento a Recurso Extraordinário com base na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, o que desafiaria a interposição de Agravo Interno na hipótese.



    Posteriormente, o Órgão Especial do TJMT manteve a referida decisão, em acórdão que restou assim ementado: 



    “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



     I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, por manifesta inadmissibilidade.



    2. A decisão agravada considerou incabível o recurso com base no art. 1.042 do CPC, ante a expressa vedação legal.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (Tema 660/STF). 



    4. Questiona-se, ainda, a alegada nulidade da decisão agravada por suposta inobservância do art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno do TJMT. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada não foi proferida em sede de admissibilidade, mas em juízo negativo de conhecimento por inadequação formal do recurso. 



    6. O art. 1.042 do CPC não autoriza o manejo de agravo em recurso extraordinário contra decisão fundamentada em repercussão geral, sendo o recurso cabível o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    7. A alegada nulidade da decisão não se sustenta, pois o parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno do TJMT aplica-se apenas a processos com pedido de efeito suspensivo, o que não é o caso. 



    8. Não se aplica a fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro, como já decidido pelo STF.



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo interno conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “1. É incabível agravo em recurso extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação de repercussão geral. 2. Não se aplica a fungibilidade recursal quando caracterizado erro grosseiro.” 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, § 2º, e 1.042; Regimento Interno do TJMT, art. 41, parágrafo único. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1272195 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.10.2020; STF, Rcl 44523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 17.02.2021.” (eDoc. 7)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente